Tribunal: TJBA
Processo: 8039965-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039965-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HENRIQUE RUAN ALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JULLYANY ALVES WOLFF, SAMUEL SAN FERREIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA.
FUGA DO PACIENTE DO HOSPITAL. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Henrique Ruan Alves dos Santos, preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
3
(
três
) questões em discussão: (i) analisar se a não realização da audiência de custódia, em razão da comprovada fuga do paciente do hospital onde se encontrava custodiado, acarreta a nulidade da prisão; (ii) verificar se
a falta de comunicação da prisão em flagrante macula esse ato administrativo; e (iii) avaliar a possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não realização da audiência de custódia não configura ilegalidade quando o ato processual é frustrado por culpa exclusiva do paciente, que empreende fuga do estabelecimento hospitalar onde se encontrava sob custódia, demonstrando o claro intuito de se furtar à aplicação da lei.
Dentro desse contexto, constata-se que eventual ausência de notificação da prisão também foi frustrada por causa da fuga do paciente.

4. A alegação de ausência de provas da fuga não prospera na via estreita do
Habeas Corpus
, pois os atos praticados por agentes públicos são dotados de fé pública e presunção de veracidade, cabendo ao impetrante o ônus da prova pré-constituída.

5.
A superveniência de decreto de prisão preventiva, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, constitui novo título a justificar a segregação cautelar, superando eventuais vícios ocorridos na fase do flagrante.

6.
A fuga do distrito da culpa, somada à gravidade concreta do delito imputado – tentativa de homicídio
qualificado
contra agentes do Estado no exercício de suas funções –, evidencia a periculosidade do agente e o inequívoco
periculum libertatis
, justificando a manutenção da prisão preventiva.

7. Nessa toada, a
s medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto, diante da gravidade da conduta e do risco real à ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A não realização da audiência de custódia, quando motivada pela fuga do próprio paciente, não configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão. 2. A superveniência de decreto de prisão preventiva, devidamente fundamentado, constitui novo título a justificar a segregação cautelar, superando eventuais vícios ocorridos na fase do flagrante. 3. A fuga do distrito da culpa
e a gravidade concreta da conduta são
fundamento
s
idôneo
s
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por demonstrar concretamente o risco à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, VII, e 14, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
nº
80
39965
-
57
.2025.8.05.0000
da comarca de
Porto Seguro
/
BA, tendo como impetrante
s

SAMUEL SAN FERREIRA e JULLYANI ALVES WOLF

e paciente,
HENRIQUE RUAN ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e DENEGAR

a ordem, na forma do relatório e voto constantes destes autos.

Salvador, .